Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703493-25.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, LIDIANE DA SILVA VIEIRA, RANDOLFO RODRIGO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ASSOCIAÇÃO. CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. TRANSFERÊNCIA DE CUSTOS NÃO APRESENTADOS AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que Associação ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. A relação jurídica travada entre a Associação, Associados e a Construtora é de consumo, pois os autores figuram como destinatários finais do produto oferecido pelas rés (art. 2 e 3o do Código de Defesa do Consumidor). A Construtora integra a cadeira de consumo e pela teoria da aparência atrai a aplicação do CDC em prol do consumidor. 3. Não é possível a cobrança em desfavor dos autores de valor não previsto contratualmente de forma clara e precisa para emissão de carta de anuência do imóvel. Também não é possível o repasse injustificado de ônus financeiro intrínseco à atividade empresarial desenvolvida pelas requeridas. 4. Os danos morais foram reconhecidos em sede de ação Civil Pública. A conduta ilícita de condicionamento da entrega da chave principal do imóvel ao pagamento de montante indevido e o embaçamento da posse do imóvel gerou dano extrapatrimonial injusto aos autores. 5. Diante da possibilidade de aferição do proveito econômico, este deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de advogado. Sentença reformada nesse ponto. 6. Negou-se provimento aos apelos das rés. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, alegando estar prescrito o direito da parte recorrida quanto à pretensão de reparação civil. Tece considerações acerca da inexistência de relação de consumo no caso em exame, a inexistência de dano moral, a litispendência, sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona paradigmas para demonstração do suposto dissenso pretoriano. Requer o deferimento da gratuidade da justiça e a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado com fundamento no artigo 99, parágrafo 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente.” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No tocante à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Da mesma forma não merece subir o apelo especial quanto à inexistência de relação de consumo no caso em exame, a ausência de dano moral e a litispendência, porquanto “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.915.577/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). Ademais, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017